Tribunal: TJDFT
Processo: 0704492-97.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0704492-97.2020.8.07.0009 EMBARGANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D EMBARGADO: CÉSAR AUGUSTO JOSÉ DE SOUSA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. Brasília, 18/10/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR